Tribunal: TJES
Processo: 0015530-66.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015530-66.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO CAETANO e outros
APELADO: AGNALDO DE ARAUJO SILVA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que declarou a validade da aquisição de veículo por adquirente de boa-fé e condenou a autarquia, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da anulação administrativa de transferências veiculares motivada por fraude documental em que houve a participação de agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da autarquia estadual sob a ótica da Teoria da Asserção; (ii) definir se a fraude praticada por terceiros no registro de transferência de veículo exime a responsabilidade objetiva do Estado quando constatada negligência no dever de fiscalização; e (iii) determinar se a apreensão do bem e o cancelamento do registro geram danos morais indenizáveis e se o montante fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva decorre da Teoria da Asserção, pela qual as condições da ação são verificadas conforme as alegações da inicial que imputam à autarquia a falha no serviço público de registro e transferência.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, fundamentadas na Teoria do Risco Administrativo, conforme prescreve o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O órgão de trânsito detém o dever legal de vistoriar e garantir a fidedignidade dos registros veiculares, de modo que a negligência na conferência de assinaturas e carimbos falsificados caracteriza falha na prestação do serviço.

A participação ou conivência de servidores públicos na consecução da fraude administrativa reforça o nexo causal e o dever de indenizar do ente estatal.

O exercício do poder de autotutela, embora permita à Administração anular seus próprios atos ilegais, não afasta a responsabilidade civil por danos causados a terceiros de boa-fé em decorrência da execução inicial do ato viciado.

A privação do uso de veículo, utilizado como instrumento de trabalho, aliada à apreensão policial e à suspeita de irregularidade por longo período, configura dano moral
in re ipsa
.

O quantum indenizatório mantido em R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se adequado ao caráter pedagógico da medida e à gravidade da falha administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O DETRAN possui responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros de boa-fé em razão de transferências fraudulentas de veículos decorrentes de falha no dever de fiscalização e conferência documental.

O exercício do poder de autotutela administrativa para anular atos eivados de vício não exclui a responsabilidade do Estado de reparar prejuízos gerados pela execução do ato ilegal pretérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais movida por
AGNALDO DE ARAUJO SILVA
em desfavor da autarquia estadual e da pessoa de Renato Caetano.

O MM. Magistrado de 1º Grau declarou a validade da aquisição do veículo Mercedes Benz L 1316, placa MPO-0067, pelo autor, determinando a regularização do registro em seu nome e condenando a autarquia, solidariamente ao corréu Renato Caetano, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a fraude foi perpetrada por terceiros estranhos à administração; (ii) que agiu no exercício regular do poder de autotutela ao anular transferências eivadas de vício insanável; (iii) a inexistência de nexo causal, visto que a conferência documental seguiu os padrões de regularidade formal, sendo impossível detectar falsificações sofisticadas; (iv) a ausência de abalo moral indenizável, configurando o fato mero dissabor; e (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Segundo se depreende dos autos, o autor adquiriu, em janeiro de 2004, o caminhão Mercedes Benz L 1316, de boa-fé, tendo o negócio sido devidamente registrado perante a autarquia de trânsito. Contudo, em 20/03/2006, foi surpreendido com a apreensão policial do bem e entrega ao antigo dono (Renato Caetano) sob a alegação de fraude em transferências pretéritas (assinatura falsa de Ana Lúcia Mafessoni), tendo o DETRAN/ES, por esse motivo, cancelado administrativamente a cadeia de transferências do veículo.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a legitimidade passiva da autarquia e, no mérito, se a fraude praticada por terceiros exime a responsabilidade civil do Estado, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Ab initio
, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que deve ser rejeitada.

Como bem salientado no julgado recorrido, pela Teoria da Asserção, a legitimidade é verificada conforme as alegações da inicial: uma vez imputada ao DETRAN/ES a falha na prestação do serviço público de registro e transferência veicular, evidente é sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

No mérito, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Cumpre frisar que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, os órgãos de trânsito respondem pelos danos decorrentes de transferências fraudulentas realizadas em seus balcões, uma vez que detêm o dever legal de vistoriar, inspecionar e garantir a fidedignidade dos registros veiculares (art. 22, III, CTB).

Como se depreende, a conclusão baseia-se na premissa de que a confiança depositada pelo cidadão nos registros públicos deve ser resguardada.

Desse modo, a negligência na conferência da autenticidade de documentos — no caso, assinaturas e carimbos falsificados reconhecidos posteriormente pela própria autarquia estadual no Processo Administrativo nº 25747142/32577923 — evidencia a falha na prestação do serviço.

No caso, observa-se que a autotutela administrativa, embora permita à Administração anular seus próprios atos quando eivados de vícios (Súmulas 346 e 473 do STF), não possui o condão de afastar a responsabilidade civil por danos já causados a terceiros de boa-fé em decorrência da execução inicial do ato ilegal.

O próprio DETRAN/ES admitiu que os atos fraudulentos que desencadearam a lide contaram com a participação de agentes públicos lotados na CRT de Cariacica, conforme se denota do excerto do parecer constante do referido Processo Administrativo:

“(...) Entretanto, cabe entendimento de que o presente deverá prosseguir, pois conforme se verificou, para que a transferência fosse realizada, possivelmente de maneira fraudulenta, ou não, necessitou da participação de servidores da CRT Cariacica, devendo em razão disso serem apuradas as responsabilidades dos responsáveis e após aplicada a penalidade cabível.

Conforme se depreende das informações constante dos autos a postura adotada no presente, quer seja por servidores, quer seja com a conivência da despachante dá margem à instauração imediata de Procedimento Averiguatório, assegurando aos denunciados a ampla defesa, nos termos do art. 5°, inciso LV da CF/88 (...)” (fls. 90 dos autos físicos).

Ademais, no tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, haja vista que ser privado de seu instrumento de trabalho, sofrer apreensão policial do bem e ver-se envolvido em suspeitas de irregularidade por anos gera angústia e humilhação que certamente prescindem de prova (dano
in re ipsa
).

Quanto ao valor, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se equilibrada, considerando os parâmetros fixados pela doutrina e jurisprudência pátrias para tanto, além do longo tempo de tramitação (processo iniciado em 2006), a gravidade da falha administrativa e o caráter pedagógico da medida.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a autarquia falhou em seu dever de fiscalização, dando causa direta aos prejuízos experimentados pelo adquirente de boa-fé.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença de 1º Grau.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)